Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PEDROSA DA SILVA DIAS - CPF: 615.863.401-82 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

EXTRAJUDICIAL
–

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–DEMORA NA CITAÇÃO
QUE NÃO PODE SER IMPUTADA
AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENT
E NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO
RECONHECIDA –
P
EDIDO DE REALI
ZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
–
REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL
–
JULGAMENTO ANTECIPADO D
A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA
– I
NOCORRÊNCIA
– AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA

–
TEORIA DA IMPREVISÃO
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS
–

ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO
–
EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC
–
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e
não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2.
A parte credora não deve ser apenada com a prescrição
intercorrente
, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3.
A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de
e
xcesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15)
, não havendo que se falar em
encaminhamento
dos autos à contadoria judicial
quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
ANA PEDROSA DA SILVA DIAS DE SOUZA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara da Comarca de Cáceres
/MT,
que
,
nos autos
dos EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos
em face de
BRADESCO FINANCIAMENTOS
,
julgou
improcedentes os embargos, condenando
a embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
suspendendo a cobrança
em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC
.

Inicialmente, a
A
pelante
requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de penhora do único bem de sua propriedade.

Aduz, de forma preliminar, que se operou na espécie a prescrição intercorrente, visto que desde o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão posteriormente convertida em Execução de Título Executivo Extrajudicial em 30/01/2017 até a data da citação ocorrida em 2023, passaram-se mais de 06 (seis) anos.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide cercou o direito de defesa da Apelante, visto que pretendia provar a ocorrência da teoria
da imprevisão decorrente da mudança drástica de vida por motivos de saúde mediante prova testemunhal.

Realça que
ocorreram fatos supervenientes
na vida da Apelante, visto que
adoeceu
e
descobri
u
que possuía problema
s
em sua coluna,
precisando
gastar com consultas,
motivo pelo qual salienta que o inadimplemento ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Verbera que
os cálculos estão em desconformidade com Código de Processo Civil, art. 1o §o, e art. 405,
com taxa de juros compostos, a um valor de 2,67%, além de indicação de encargos inominados em 3,67%, sem a indicação da taxa de correção e, portanto, os autos deveriam ter sido encaminhados à contadoria judicial
para comprovar o alegado excesso de execução
, independentemente
da
complexidade
dos cálculos
, visto se tratar de beneficiária da justiça gratuidade.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e
reconhecida
a
prescrição intercorrente; subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da Teoria da Imprevisão,
ou retorno dos autos à origem para a
realização de audiência de instrução
e julgamento
e
remessa
dos autos ao contador judicial.

Devidamente intimado, o
A
pelado
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 227586682).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de Embargos à Execução

opostos por
ANA PEDROSA DA SILVA DIAS DE SOUZA
na

Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em 30/01/2017, pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face
da embargante
, diante do contrato de crédito bancário com alienação
fiduciária realizado entre as partes
.

A embargante, ora Apelante, sustentou inicialmente
que se operou na espécie a prescrição intercorrente, visto que desde o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão posteriormente convertida em Execução de Título Executivo Extrajudicial em 30/01/2017 até a data da citação ocorrida em 2023, passaram-se mais de 06 (seis) anos.

Também requereu a aplicação da Teoria da Imprevisão, afirmando terem
ocorr
ido
fatos supervenientes
em sua vida
, visto que adoeceu e descobriu que possuía problemas em sua coluna, precisando gastar com consultas,
salientando
que o inadimplemento ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

O magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, declarando improcedentes os embargos.

Pois bem.

Inicialmente,
a
Apelante pugna

a
concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença
recorrida.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO
– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, em relação à
preliminar de prescrição intercorrente
, tenho que a razão não está com a Apelante.

Consta que em
30/01/2017
foi proposta a Ação de Busca e Apreensão
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, visando, inicialmente, à consolidação da propriedade do bem descrito na inicial, objeto de contrato de cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária, celebrado pelas partes, tendo em vista o inadimplemento das parcelas contratadas.

Com efeito
, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito pr
escreve em três anos a partir da data do último
vencimento da
parcela
.
No caso, tem-se dos autos
que a última parcela da Cédula de Crédito Bancário venceu
em
21
/10/2021 e,
como a ação foi ajuizada em
2017, vislumbra-se que
o Banco buscou a tutela jurisdicional dentro do prazo prescricional determinado pela legislação vigente.

Tendo em vista que a liminar de busca e apreensão do veículo restou
inexitosa
, a parte
a
utora requereu a conversão da ação em execução, em
21/10/2021
, pleito que foi deferido pelo juízo em
09/06/2022
(
ID 87233038 dos autos n.o 1000649-54.2017.8.11.0006
).

A Apelante sustenta que teria ocorrido a prescrição intercorrente em razão da demora de mais de 06 (seis) anos para a sua citação.

De fato, somente em 2023 a Apelante foi citada no endereço
constante do contrato, porém,
embora alegue que sempre residiu no mesmo local, apenas não tendo sido citada em razão de desídia do Banco, frisa-se que foram realizadas duas tentativas de localização da embargante no endereço indicado, contudo, sem êxito
pela não localização da devedora
.

Assim
, na hipótese,
inviável o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente
, visto que
o processo
não
permanece
u
sem andamento em razão d
e fato que possa ser atribuído ao exequente
,
pois o
Banco cuidou de sempre diligenciar para que o processo prosseguisse
normalmente
, realizando várias tentativas de localização de novos endereços e localização da Apelante.

Nesse sentido, caminha o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO RECORRIDO
. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART.219 DO CPC.
APLICABILIDADE.

1. (...)

3
. Não há como determinar a ocorrência da prescrição àquele que não se manteve inerte, mas, contrariamente, procurou a proteção de seu direito. A prescrição é a perda do direito de ação devido
a
inércia daquele que teve sua esfera jurídica vulnerada, com intuito de evitar-se a insegurança jurídica.

4. Em 2000 (fl. 57), a recorrida impetrou mandado de segurança para proteção de seu direito e, em 2003, foi proposta a presente demanda (fl. 4). Não há negligência por parte de quem espera o pronunciamento judicial. Não ocorreu prescrição simplesmente porque com a impetração do
mandamus
operou-se sua interrupção (art. 219 do CPC).

5. Recurso especial não provido.
(
REsp
877.699/MT, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
).
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA-PRESCRIÇÃO NÃO DECRETADA.
A prescrição da pretensão executiva não deve ser decretada quando a demora na citação do executado não puder ser atribuída à desídia do credor.
”

(Apelação
Cível

1.0105.10.024367
-1/001, Relator(a): Des.(a)
Tiago
Pinto ,
15a CÂMARA CÍVEL) (
g.n
.)

“

APELAÇÃO
CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA POSTERIOR DA CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITAR. OFENSA VERBAL COM CUNHO MANIFESTAMENTE DEPRECIATIVO À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR.

Para que seja declarada a nulidade dos atos praticados
é
indispensável que
os mesmos
tenham ensejado prejuízo as partes, conforme disposição do artigo 249, § 1o, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em prescrição quando a demora na citação é decorrente da dificuldade de localização da ré e não por desídia da autora.
Evidenciado prova
oral que houve violação à honra da demandante, é devida a indenização decorrente do dano moral.
Tendo em vista as características das partes e vertentes que norteiam o arbitramento do dano, mostra-se razoável e justa a quantia fixada no juízo de origem, não merecendo alteração.
”

(Apelação
Cível 1.0024.08.970469
-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9a CÂMARA CÍVE).
(
g.n
.)

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar aventada.

Em relação ao alegado
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide
, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova testemunhal para provar
a ocorrência da T
e
oria da I
mprevisão decorrente da mudança drásti
ca
na vida da Apelante
por motivos de saúde, tenho que
a

realização de
audiência
de instrução e julgamento se mostraria
desnecessária para a decisão da lide
.

Isso porque a Apelante
deixou de produzir qualquer prova documental mínima de suas alegações quando da
oposição de seus Embargos
, não tendo
apresentado sequer um laudo médico
,
cópia
s
de exames
ou receitas de remédios
para comprovar a mudança drástica em sua vida que pudesse gerar o reconhecimento da Teoria da Imprevisão.

Ademais, o pedido de oitiva de testemunha foi genérico, visto que o rol
de testemunhas
sequer foi apresentado pela parte Apelante
no momento em que
se manifestou nos autos novamente.

Além disso, importa ressaltar que
não configura cerceamento de defesa
o julgamento antecipado da lide
devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada prova considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

(
...)”

(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 11/03/2022)
(
g.n
.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. 2. Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido
”

(N.U 1034198-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
(
g.n
.).

No tocante a necessidade de
encaminhamento
dos autos
à contadoria judicial para comprovar o alegado excesso de execução
, independentemente da complexidade dos cálculos,
por se
tratar de ben
eficiária da justiça gratuidade
, é cediço que, nos casos em que o embargante desejar discutir os cálculos incidentes no contrato em execução, como
ocorre na hipótese
,
é condição de procedibilidade
a apresentação da
memória do cálculo que entende devido
, conforme preceitua o
artigo
917 do Código de Processo Civil.

O §3o do supracitado artigo ainda dispõe que
“q
uando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discrimin
ado e atualizado de seu cálculo”.

Essa exigibilidade traduz verdadeiro ônus ao embargante, a fim de evitar que
o instituto dos embargos
seja
utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela,
embora a Apelante tenha alegado, tanto na petição inicial quanto no recurso
,
a
cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão,
sequer
indicou as taxas de juros aplicadas e tampouco apresentou o valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o
referido
dispositivo.

Ademais, embora tenha sustentado, genericamente, que fora aplicado taxa de juros em desconformidade com o CPC, verifica-se que os juros remuneratórios no patamar de 2,67% a.m. e 31,16% a.a. estão em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em análise, não havendo que se falar em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Assim, deve ser mantida a
r.
sentença que
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Ana Pedrosa da Silva Dias.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024